Tribunal: STM
Processo: 7000659-91.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E CRIME IMPOSSÍVEL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL NÃO PROVIDA. VALORAÇÃO DA CONDUTA USUAL PARA O CRIME EM TELA. I – Preliminar de nulidade por citação editalícia arguida de ofício. Rejeitada, entretanto, uma vez que a legislação adjetiva castrense é especial em relação à norma processual comum, diante do metacritério da lex posterior generalis non derogat priori speciali. Rejeição por maioria. II – A competência da Justiça Militar da União foi estabelecida de forma constitucional e legal (ratione legis). Os princípios constitucionais do juiz natural e da segurança jurídica somente serão cumpridos e resguardados, caso sejam obedecidas as regras previamente estabelecidas. Armas de uso restrito e produtos controlados sem a devida fiscalização constituem perigo iminente à sociedade e à defesa nacional, atividade declarada constitucionalmente como militar (art. 142 da Constituição da República). A fiscalização de produtos de alto poder destrutivo impacta diretamente na missão constitucional de defesa da pátria conferida às instituições militares. Preliminar rejeitada por unanimidade. III – A conduta do Réu foi penalmente significativa, bem como foram comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Ludibriar a Administração Militar a fim de deter armamento letal, capaz de perturbar a tranquilidade social, fragiliza a efetiva fé pública de que os atos estatais possuem segurança e probidade. IV – A conduta de atestar, mediante documento assinado, fato enganoso constitui o elemento subjetivo. Materialidade demonstrada por meio de Declaração com informações ideologicamente falsas. A autoria é ratificada pelo depoimento testemunhal da procuradora do Acusado para o processo de concessão do CR de arma de fogo que confirmou ter recebido a documentação, além da negativa de retorno para apresentar as certidões estaduais, após a pendência detectada no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 3ª Região Militar (SFPC/3RM). V – A respeito da tese jurídica de crime impossível, no ordenamento normativo repressivo, emprega-se a teoria objetiva, ou seja, considera-se o risco real que o bem jurídico pode sofrer. Assim, para se configurar, a conduta do agente delitivo não deve impelir risco algum, na medida em que o objeto precisa ser inteiramente impróprio. No caso, a Declaração falsa do Réu foi apta a enganar, visto que apenas se questionou a ausência de certidões negativas do Poder Judiciário estadual. Existia o efetivo risco, na hipótese de uma diligência sistêmica relapsa, de o processo de concessão de CR continuar o seu trâmite natural. Logo, o documento falso ideologicamente apresentado possuía real potencialidade lesiva para enganar e, logo, poderia ocasionar um enorme prejuízo social diante da possibilidade de se conceder armamento de uso restrito para alguém inapto normativamente. VI – No tocante ao recurso ministerial de circunstâncias negativas na 1ª fase de dosimetria da reprimenda, observa-se que a valoração do crime seguiu a forma usual, ou seja, a gradação da reprovabilidade pela intensidade da reprovação pena foi comum. VII – Na gravidade do crime, intensidade do dolo e perigo de dano, denota-se que foi aplicado o procedimento comum para a infração em comento, assinatura de Declaração com informação ideológica falsa. VIII – Inexistem elementos para a valoração da circunstância de indiferença ou arrependimento após o crime. O fato de ser julgado revel, em tese, não é um critério negativo per si. Na verdade, é uma falha estatal em localizar o agente delitivo. IX – Segundo enunciado de Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base. X – Carece nos autos informações sobre o comportamento, pacífico ou violento, atitudes, eventual sentimento humanitário, história pessoal e antecedentes biopsicológicos, entre outras, com vistas a valorar negativamente a circunstância da personalidade. XI – Recursos de Apelação conhecidos, porém, no mérito não providos, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo monocrático da 1º Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000659-91.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WILLIAM PORTO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE APLICAÇÃO
DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), SUSCITADA DE
OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA A PRELIMINAR. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PORÉM NEGAR-LHES
PROVIMENTO, A FIM DE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA
CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DA 1ª
AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.

Por essas razões, voto no sentido de suscitar, de ofício, preliminar
de nulidade para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão
do feito e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária
do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os
atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000659-91.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: WILLIAM PORTO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSIDADE
IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CITAÇÃO
EDITALÍCIA.
REJEITADA.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
REJEITADA.
TESES
DEFENSIVAS
AFASTADAS
DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E CRIME
IMPOSSÍVEL.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
NÃO
PROVIDA. VALORAÇÃO DA CONDUTA USUAL PARA O
CRIME EM TELA.
I – Preliminar de nulidade por citação editalícia arguida de ofício.
Rejeitada, entretanto, uma vez que a legislação adjetiva castrense é
especial em relação à norma processual comum, diante do metacritério
da lex posterior generalis non derogat priori speciali. Rejeição por
maioria.
II – A competência da Justiça Militar da União foi estabelecida de
forma constitucional e legal (ratione legis). Os princípios
constitucionais do juiz natural e da segurança jurídica somente serão
cumpridos e resguardados, caso sejam obedecidas as regras
previamente estabelecidas. Armas de uso restrito e produtos
controlados sem a devida fiscalização constituem perigo iminente à
sociedade e à defesa nacional, atividade declarada constitucionalmente
como militar (art. 142 da Constituição da República). A fiscalização de
produtos de alto poder destrutivo impacta diretamente na missão
constitucional de defesa da pátria conferida às instituições militares.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
III – A conduta do Réu foi penalmente significativa, bem como foram
comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Ludibriar a
Administração Militar a fim de deter armamento letal, capaz de
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perturbar a tranquilidade social, fragiliza a efetiva fé pública de que os
atos estatais possuem segurança e probidade.
IV – A conduta de atestar, mediante documento assinado, fato
enganoso constitui o elemento subjetivo. Materialidade demonstrada
por meio de Declaração com informações ideologicamente falsas. A
autoria é ratificada pelo depoimento testemunhal da procuradora do
Acusado para o processo de concessão do CR de arma de fogo que
confirmou ter recebido a documentação, além da negativa de retorno
para apresentar as certidões estaduais, após a pendência detectada no
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 3ª Região Militar
(SFPC/3RM).
V – A respeito da tese jurídica de crime impossível, no ordenamento
normativo repressivo, emprega-se a teoria objetiva, ou seja, considera-
se o risco real que o bem jurídico pode sofrer. Assim, para se
configurar, a conduta do agente delitivo não deve impelir risco algum,
na medida em que o objeto precisa ser inteiramente impróprio. No
caso, a Declaração falsa do Réu foi apta a enganar, visto que apenas se
questionou a ausência de certidões negativas do Poder Judiciário
estadual. Existia o efetivo risco, na hipótese de uma diligência
sistêmica relapsa, de o processo de concessão de CR continuar o seu
trâmite natural. Logo, o documento falso ideologicamente apresentado
possuía real potencialidade lesiva para enganar e, logo, poderia
ocasionar um enorme prejuízo social diante da possibilidade de se
conceder armamento de uso restrito para alguém inapto normativamente.
VI – No tocante ao recurso ministerial de circunstâncias negativas na
1ª fase de dosimetria da reprimenda, observa-se que a valoração do
crime seguiu a forma usual, ou seja, a gradação da reprovabilidade pela
intensidade da reprovação pena foi comum.
VII – Na gravidade do crime, intensidade do dolo e perigo de dano,
denota-se que foi aplicado o procedimento comum para a infração em
comento, assinatura de Declaração com informação ideológica falsa.
VIII – Inexistem elementos para a valoração da circunstância de
indiferença ou arrependimento após o crime. O fato de ser julgado
revel, em tese, não é um critério negativo per si. Na verdade, é uma
falha estatal em localizar o agente delitivo.
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX – Segundo enunciado de Súmula 444 do Superior Tribunal de
Justiça, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso
para agravar a pena-base.
X – Carece nos autos informações sobre o comportamento, pacífico ou
violento, atitudes, eventual sentimento humanitário, história pessoal e
antecedentes biopsicológicos, entre outras, com vistas a valorar
negativamente a circunstância da personalidade.
XI – Recursos de Apelação conhecidos, porém, no mérito não
providos, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada
pelo Juízo monocrático da 1º Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu conhecer dos Recursos de
Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar, porém negar-lhes provimento, a fim de manter incólume a Sentença
condenatória prolatada pelo Juízo monocrático da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Examinam-se Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) na defesa do Civil William Porto de Souza, e o Ministério
Público Militar (MPM). O Réu foi condenado por Sentença monocrática do MM.
Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em face do
delito previsto no art. 312, caput, do Código Penal Militar (CPM) - falsidade
ideológica, à pena de 1 ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em
liberdade.
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM acusou o Apelante de requerer ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 3ª Região Militar (SFPC/3RM), em 29 de julho de 2020,
mediante documentação que contém declaração falsa de não responder a Inquérito
Policial e nem Processo Criminal, com vistas a obter a concessão de Certificado de
Registro (CR), o que lhe fez incorrer no crime de falsidade ideológica, consoante art.
312 do CPM. O recebimento da Denúncia ocorreu em 13 de dezembro de 2021.
Após diversas tentativas infrutíferas de localização do Denunciado, até
mesmo com diligências pelo Oficial de Justiça em endereços fornecidos por
empresas operadoras de telefonia, deferiu-se o pedido formulado pelo MPM para
citação por edital, com fundamento no art. 277, inciso V, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). Assim, em julho de 2022, o Réu foi citado de forma
ficta.
Decorrido o prazo das publicações, a DPU, como representante do
Acusado, na data de 15 de setembro de 2022, arrolou uma testemunha.
Em 16 de novembro de 2022, na audiência de instrução e
interrogatório, o Réu, de forma injustificada, não compareceu, logo, decretada sua
revelia, com base no art. 412 do CPPM. A Testemunha, ciente dos termos da
Denúncia, após prestar o compromisso legal de dizer a verdade, foi ouvida.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet castrense requereu
informações recentes acerca de Inquéritos e Processos contra o Réu. A DPU solicitou
que seja expedido ofício à Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS, a fim de se
emitir certidão narratória atualizada do Processo 145/2.17.0001191-0.
Em Alegações Escritas, datadas de 14 de fevereiro de 2023, o MPM
ratificou integralmente a Denúncia, por meio da qual imputou ao Sr. William Porto
de Souza o delito do art. 312 do CPM.
A Defensoria, em 14 de março de 2023, apresentou as Alegações com a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União (JMU), no mérito, requereu
a absolvição por ausência de dolo e, alternativamente, caso não acolhido o pedido
anterior, a ocorrência de crime impossível, em face da ineficácia absoluta do meio
empregado.
Devido à suspeição dos prazos processuais pelo período de 20 a 31 de
março de 2023, em decorrência da realização de autocorreição no Juízo, a Sentença
foi proferida em 4 de abril de 2023, no sentido de condenar o Réu à pena de 1 ano de
reclusão pelo delito de falsidade ideológica. Assegurado o benefício do sursis penal,
bem como o direito de recorrer em liberdade. Fixado o regime inicial aberto, em
caso de cumprimento da reprimenda.
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ambas as Partes interpuseram Recurso de Apelação.
O MPM nas suas Razões argumentou que a Sentença não considerou
as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69 do CPM, que determinam a
fixação de pena base acima do mínimo legal.
Em Contrarrazões, a DPU fundamentou para que seja negado
provimento ao recurso ministerial, porquanto as circunstâncias judiciais são
plenamente favoráveis ao Réu.
Nas Razões recursais da Defensoria se utilizou os mesmos argumentos
constantes de suas Alegações Escritas, quais sejam: incompetência da JMU, ausência
de dolo e ineficácia absoluta do meio para se configurar a impossibilidade do crime.
O Parquet das Armas, por outro lado, requereu o improvimento do
Recurso de Apelação defensivo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se
pelo conhecimento de ambos os Recursos. Em relação à irresignação defensiva
opinou para a rejeição da preliminar e, no mérito, por seu desprovimento. No tocante
ao Apelo Ministerial, seu provimento.
O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos Defensivo e Ministerial merecem ser conhecidos, pois
atendem aos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Analisar-se-ão, inicialmente, as teses defensivas, quais sejam:
preliminar de incompetência e, no mérito, atipicidade da conduta, além de crime
impossível. Enfim, será feito um exame acerca do fundamento ministerial de
dosimetria penal, diante dos elementos do art. 69 do CPM, ou seja, da 1ª fase de
cálculo da reprimenda.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ilustre Defensoria argumentou pela incompetência da JMU,
porquanto a falsidade ideológica para a obtenção do Certificado de Registro de arma
de fogo não teria capacidade de ofender os bens jurídicos castrenses, os quais estão
previstos no caput do art. 142, da Constituição da República de 1988 (CR/88). Para
tanto fundamentou seu pedido pela Súmula Vinculante 36 e pelo Habeas
Corpus 186.365 - AgR/DF, também da Suprema Corte.
A Carta Magna, ponto inicial de qualquer análise referente à validação
da legislação pátria, determina que compete à Justiça Militar processar e julgar tudo
aquilo que se define como crime militar (art. 124, caput, CR/88). Não se percebe,
então, qualquer vinculação ou intenção prévia do legislador constituinte em limitar o
foro castrense a razões ligadas a eventuais matérias. Assim, não houve uma
escolha rationae materiae, mas unicamente ratione legis, isto é, pelo que viesse a ser
determinado na legislação de regência, finalidade à qual serve o art. 9º do CPM de
norte.
Portanto, se a ordem administrativa militar for violada de forma
criminosa, impõe-se a competência constitucional da Justiça castrense. No caso, a
tipicidade indireta é configurada com base no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM,
o qual é a ponte normativa para se caracterizar como crime militar, sendo o art. 312
do mesmo Codex a tipicidade direta:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar; [...]
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:”
Os princípios constitucionais do juiz natural e da segurança jurídica
somente serão cumpridos e resguardados, caso sejam obedecidas as regras
previamente estabelecidas na Carta Magna e na lei. Julgado recente desta Corte
Castrense aponta nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RÉU CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. SUPRESSÃO
INDEVIDA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "a", DO CPM. REJEIÇÃO.
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO UNÂNIME. [...] Preliminar rejeitada por maioria. Infere-se da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da
Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem
administrativa militar. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A tramitação de duas Ações Penais Militares idênticas quanto às partes não
caracteriza a litispendência quando a utilização de documentos falsos para
obtenção de autorização para a aquisição de armas de fogo lograr a obtenção de
armamentos distintos, uma vez que situações diversas merecem apurações
separadas. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...]” (STM. Apelação Criminal
7000480-94.2022.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, julgado
em 16.2.2023, DJe de 4.4.2023; grifo nosso).
Armas de uso restrito e produtos controlados sem a devida
fiscalização constituem perigo iminente à sociedade e à defesa nacional,
atividade declarada constitucionalmente como militar (art. 142, CR/88). Assim,
cabe ao Comando do Exército, na forma da Lei 10.826/2003 (artigos 3º, 9º, 23, 24 e
27), registrar, conceder, controlar e elaborar proposta técnica sobre produtos
controlados e/ou armamento de alta capacidade de poder destrutivo.
As Forças Armadas somente serão capazes de agir, com eficiência no
seu preparo, no momento em que tiver ciência da real capacidade bélica dos
materiais constantes em solo nacional.
Diferente da Carteira de Habilitação de Amador (CHA) ou da
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), presentes no texto do enunciado de Súmula
Vinculante 36, cujas atividades podem ser consideradas como de controle do tráfego
aquaviário (Lei 9.537/1997), a fiscalização de produtos de alto poder destrutivo
impacta diretamente na missão constitucional de defesa da pátria conferida às
instituições militares.
A própria Suprema Corte reconhece que o registro de armas de uso
restrito constitui um poder-dever do Estado de controlar todo o equipamento
danoso à sociedade como verdadeiro direito público voltado à política criminal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. TIPICIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA
DESMUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. INCIDÊNCIA DO INCISO IV
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...] o Plenário desta colenda Corte entendeu que o delito de que trata o inciso IV
do parágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento é Política Criminal de
valorização do poder-dever do Estado de controlar as armas de fogo que circulam
em nosso País. Isso porque a supressão do número, marca, ou qualquer outro sinal
identificador do artefato lesivo impede o seu cadastramento e controle. 3. A função
social do combate ao delito em foco alcança qualquer tipo de arma de fogo; e não
apenas armamento de uso restrito ou proibido. Tanto é assim que o porte de arma
de fogo com numeração raspada constitui crime autônomo. Figura penal que, no
caso, tem como circunstância elementar o fato de a arma (seja ela de uso restrito ou
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não) estar com a numeração ou qualquer outro sinal identificador adulterado,
raspado ou suprimido. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão,
denegada.” (STF, Habeas Corpus 99582. Rel. Min. Carlos Britto, julgado em
8.8.2009, DJe de 6.11.2009, grifo nosso).
Dessa forma, rejeito a preliminar defensiva de incompetência da
Justiça Militar.
Da eventual atipicidade da conduta e ausência de dolo
O dolo ou elemento subjetivo do tipo de falsidade ideológica reside na
vontade livre e consciente de inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ter
sido escrita. Ainda, para a completa tipicidade penal se exige que o dolo seja
específico, o qual consiste na conduta cujo fim é prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.
Observa-se, no caso concreto, que a conduta do Réu foi penalmente
significativa, bem como foram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
Ludibriar a Administração Militar a fim de deter armamento letal,
capaz de perturbar a tranquilidade social, fragiliza a efetiva fé pública de que os atos
estatais possuem segurança e probidade. A conduta de atestar, mediante documento
assinado, fato enganoso constitui o elemento subjetivo. Assim, é juridicamente
relevante alterar a verdade em processo administrativo, cujo intuito é o de obter a
concessão de equipamento bélico.
A autoria é ratificada pelo depoimento testemunhal da procuradora do
Acusado para o processo de concessão do CR de arma de fogo, Ana Carolina Pereira
de Moraes, que confirmou ter recebido a documentação do Réu, além da sua
negativa de retorno para apresentar as certidões estaduais, após a pendência
detectada no SFPC/3RM.
A materialidade restou demonstrada por meio de Declaração, abaixo
discriminada, na qual o Réu informou que “não responde Inquérito Policial, nem
processo Criminal, não possuindo condenação criminal”:
"DECLARAÇÃO
WILLIAM PORTO DE SOUZA, portador da cédula de identidade (RG) nº
3084539794, expedida pela SJS 07/08/15, CPF/MF nº 005.046.540-63, filho(a) de
PEDRO ANTUNES DE SOUZA e REGINA MARIA PORTO DE SOUZA, residente à
RUA GENERAL VIANA BARRETO Nº 1065 TORRE 6 APTO 523 - PORTO
ALEGRE/RS. DECLARA para fins de Concessão de Certificado de Registro junto ao
Comando do Exército, que não responde inquérito policial, nem processo criminal,
não possuindo condenação penal, conforme certidões negativas apresentadas.
PORTO ALEGRE, 07 de Julho de 2020."
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O quadro probatório dos autos em 1ª instância demonstra que o
Acusado possui um processo administrativo investigatório desde o ano de 2016 por
estelionato (Inquérito 322/2016/100932/A - art. 171 do Código Penal comum). Em
2019,
houve
o
recebimento
da
Denúncia
que
gerou
a Ação
Penal
500050771.2017.8.21.0145 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul. Ademais, à época da informação falsa na Declaração acima
referenciada, estava em andamento o Inquérito 001/2.19.0100659-8, igualmente da
Justiça Estadual e pelo mesmo delito de estelionato.
Observa-se que a apresentação de folha corrida em detrimento dos
antecedentes criminais da Justiça Estadual possuiu claro intento de enganar a
Administração Militar. Isso ocorre, pois o Acusado, ao ser questionado acerca das
certidões estaduais faltantes, simplesmente, não retornou o contato. Seu desígnio de
ludibriar para obter a concessão do CR não foi exitoso. Ressalte-se que a infração de
falsidade ideológica se consumou no momento da entrega da Declaração com
conteúdo inverídico.
Assim, a conduta do Réu é típica, tanto formal quanto materialmente,
além de antijurídica e culpável. Referencia-se novamente Julgado desta Corte
Castrense sobre o tema:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RÉU CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. SUPRESSÃO
INDEVIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU
CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA CONDUTAS DELITIVAS
DISTINTAS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. [...] Amolda-se ao tipo incriminador descrito no art. 315
do CPM a conduta de civil, contratado como despachante para atuar junto ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), que apresenta ao
Exército Brasileiro documentação contendo assinatura falsa em processo de
concessão de Registro de Arma de Fogo (CR). Precedentes do STM. Caracteriza
continuidade delitiva a apresentação de 3 (três) documentos particulares
ideologicamente falsos, como se fossem autênticos, sendo eles, a Declaração de
Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking
perante a Força Terrestre com o intuito de obtenção de CR. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria.” (STM. Apelação Criminal 7000480-
94.2022.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em
16.2.2023, DJe de 4.4.2023).
Tese defensiva de crime impossível
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria fundamentou o pedido absolutório por completa
ineficácia do meio empregado (art. 32 do CPM).
A respeito do crime impossível, no ordenamento normativo repressivo
brasileiro, emprega-se a teoria objetiva, ou seja, considera-se o risco real que o bem
jurídico pode sofrer. Assim, para se configurar, a conduta do agente delitivo não
deve impelir risco algum, na medida em que o objeto precisa ser inteiramente
impróprio.
No caso, a Declaração falsa do Réu foi apta a enganar, visto que apenas
se questionou a ausência de certidões negativas do Poder Judiciário estadual.
Portanto, havia o efetivo risco, na hipótese de uma diligência sistêmica relapsa, de o
processo de concessão de CR continuar o seu trâmite natural.
De mais a mais, como bem ressaltou o MM. Magistrado, Dr. Alcidez
Alcaraz Gomes, em sua Sentença, o delito de falsidade ideológica é formal,
porquanto dispensa um cenário fático de efetivo dano:
“Referente à tese do crime impossível, vale lembrar que o crime de falsidade
ideológica é crime formal, dispensando a ocorrência de dano efetivo, sendo
suficiente que ideologicamente falso tenha potencialidade lesiva.”
Dessa forma, conclui-se que o documento ideologicamente falso
apresentado possuía real potencialidade lesiva para enganar e, logo, poderia
ocasionar um enorme prejuízo social diante da possibilidade de se conceder
armamento de uso restrito para alguém inapto normativamente.
Dosimetria
O Parquet de piso suscitou as seguintes circunstâncias judiciais
negativas em 1ª fase de cálculo da pena: gravidade do crime praticado; intensidade
do dolo; personalidade do Réu; perigo de dano; indiferença ou arrependimento após
o crime e antecedentes do Acusado.
A circunstância judicial demanda maior empenho do magistrado, uma
vez que não se questiona a prática delitiva, mas sim a valoração da conduta, ou seja,
a graduação da culpabilidade. Assim, deve o julgador dimensionar a reprovabilidade
pelo grau de intensidade da reprovação penal. A culpabilidade como circunstância
judicial é um elemento para medir o juízo de reprovação da ação. (Schmitt,
Ricardo. Sentença penal condenatória: teoria e prática. 9ª ed. Salvador:
JusPODIVM, 2015, p. 99).
Destaca-se que o ponto de partida deve ser o antagonismo entre o caso
concreto e outras hipóteses ventiladas menos ou mais graves.
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante a gravidade do crime, intensidade do dolo e perigo de dano,
denota-se que foi aplicado o procedimento usual para a infração em comento. O
SFPC/3RM logo identificou a ausência de documentos e o processo administrativo
de concessão do CR não seguiu adiante.
Inexistem elementos para a valoração da circunstância de indiferença
ou arrependimento após o crime. O fato de ser julgado revel, em tese, não é um
critério negativo per si. Na verdade, é uma falha estatal em localizar o agente
delitivo.
Outrossim, não se deve confundir reincidência com maus antecedentes.
Estes últimos são utilizados na 1ª fase da dosimetria, enquanto aquele na 2ª etapa do
cálculo da reprimenda. Os dois conceitos, entretanto, exigem o trânsito em julgado,
haja vista o princípio constitucional da presunção de inocência para valoração
negativa. A DPU bem referenciou o enunciado de Súmula do Superior Tribunal de
Justiça 444: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena-base”.
Em relação à personalidade, precisa-se ponderar de forma criteriosa, a
fim de não incorrer em um eventual Direito Penal do Autor e, assim, acabar por
punir pessoas por seu modo de ser. Observa-se que o Réu tinha seis Inquéritos contra
si. Desses processos investigativos, cinco foram arquivados e um seguiu adiante com
o recebimento da Denúncia. Desse modo, pode-se considerar que o Acusado tem
uma natureza de enganar ou fraudar a sociedade, porquanto dos cinco arquivados,
quatro eram a respeito do delito de estelionato. No entanto, se feitos em curso, não
podem ser utilizados para a circunstância judicial que lhe é própria, maus
antecedentes, tampouco é possível na conduta social. Doutrina nesse sentido:
“Logicamente que inquéritos policiais e processos criminais em curso não podem
ser considerados para se firmar um juízo negativo sobre a personalidade do agente,
pois se não o são para a circunstância judicial que lhes é própria - antecedentes
criminais, ainda mais com razão não podem ser para a que não é pertinente ao
exame de dada matéria, sob pena de violação ao princípio constitucional da não
culpabilidade.” (ibidem, p. 125)
Ademais, carece nos autos informações sobre o comportamento,
pacífico ou violento, atitudes, eventual sentimento humanitário, história pessoal e
antecedentes biopsicológicos, entre outras, com vistas a valorar negativamente a
circunstância da personalidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Recursos de Apelação
interpostos pela DPU e pelo MPM, porém, no mérito, por negar-lhes provimento, a
fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo monocrático
da 1º Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356007v7 e
do código CRC 2c2122f6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 3/11/2023, às 0:37:16
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000659-91.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: WILLIAM PORTO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente
majoritária, no que fui acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, suscitei, de ofício, preliminar de aplicação do
art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), conforme as razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM e pela DPU,
em assistência do civil William Porto de Souza, em face da condenação à pena de 1
(um) ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do
CPM.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto no sentido de conhecer dos Recursos de Apelação interpostos pela DPU e pelo
MPM, porém, no mérito, por negar-lhes provimento, a fim de manter incólume a
Sentença condenatória prolatada pelo Juízo monocrático da 1º Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar.
4. Porém, abri a divergência e suscitei, de ofício, preliminar de
aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), por entender que deve ser
reconhecida a nulidade da Sentença, determinando-se que os presentes autos
seguissem o mesmo procedimento constante do art. 366 do CPP, tendo em vista que,
nos casos em que envolvam a citação ficta no Processo Penal Militar, é necessário
afastar o princípio da especialidade, até mesmo em homenagem aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
I – PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL (CPP)
5. Como é de conhecimento desta Corte, entendo que, nos casos em
que o réu é citado de forma ficta, deve-se reconhecer a nulidade do presente
processo desde o momento em que se decidiu pelo prosseguimento do feito,
determinando-se que estes autos sigam o mesmo procedimento constante do art. 366
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356141 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPP, por entender que em casos que envolvam a citação ficta no Processo Penal
Militar é necessário afastar o princípio da especialidade, até mesmo em homenagem
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
6. A citação válida se revela como ato processual de crucial
importância ao desenvolvimento do processo, pelo qual se chama o denunciado em
juízo, aperfeiçoando a relação processual, ao tempo em que se dá ciência dos termos
da acusação e oportuniza a promoção da defesa, no que se inicia a performance
procedimental segundo o princípio do devido processo legal abrigando a ampla
defesa e o contraditório.
7. Sobre a matéria, defendo a premissa de adequação do artigo 366 do
Código de Processo Penal Comum como forma de instrumentalizar,
subsidiariamente, o Processo Penal Militar, para atender as exigências
constitucionais em decorrência da Convenção Americana de Direitos Humanos e da
Convenção Internacional de Direitos Civis.
8. Nesse contexto, é importante relembrar que o art. 292 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do
acusado, embora dotado de plena eficácia, somente se aplica aos casos em que o
acusado, citado pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos do processo
sem justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a
invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada
pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”
9. Isso porque, atualmente, não mais é concebível a ideia de instrução e
julgamento do processo sem o conhecimento do acusado, para admitir,
posteriormente, a sua condenação como revel. E nem se diga que a designação de
Defensor Público ou de Dativo para a sua defesa supriria a exigência de o acusado
ter conhecimento da ação penal contra ele formulada, porque os referidos causídicos
apenas estariam exercendo esse munus no intuito de formular a defesa técnica.
10. Assim, não pode ser admitida a citação por edital com a
consequente declaração da revelia, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que o acusado sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua
pessoa, o que implica em violação dos direitos humanos, atentando-se contra o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consoante o artigo 1º,
inciso III, da Constituição Federal.
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356141 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Além disso, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia
do acusado, resultando na sua condenação, promove a inobservância do devido
processo legal, deixando de assegurar ao acusado o contraditório e a ampla defesa
resguardados como garantias individuais na carta constitucional em vigor.
12. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São
José da Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda
pessoa acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da acusação substrato da
lide formulada em juízo. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº
45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição
da República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.
13. Em face dessas garantias jurídico-processuais, somente é possível
declarar a revelia do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do
CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua citação pessoal, deixa de
comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável.
Como já pontuado, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a situação constante
dos presentes autos, uma vez que o acusado, concretamente, não teve conhecimento
da ação penal e o processo seguiu em razão de presunção que não mais é aceita.
14. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos
de uma obra, sob a coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e
ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2,
“b”, do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da
acusação formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como
do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás,
como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356141 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possibilidade de contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais
garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro momento - o do
contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no
Brasil desde 1992, disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3,
a, diz que ‘toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem
demora, em uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da
natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada’: a segunda,
no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa acusada de um delito tem
direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da
acusação formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a
dúvida: a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter
ciência pessoal da acusação, isto é, da sua natureza e dos seus
motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari
potest).” (GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira,
Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: pacto
de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, pp. 115/116).
15. No presente caso, verifica-se flagrante violação do direito de o
acusado por não ter sido citado pessoalmente, informando-se pessoal e previamente
do inteiro teor da acusação formulada, que integra tanto a garantia da ampla defesa
como do contraditório.
Por essas razões, votei no sentido de suscitar, de ofício, preliminar de
nulidade para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito
e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente
art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a
partir do aludido chamamento judicial.
Brasília, 26 de outubro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001356141v3 e do código CRC 24813526.
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356141 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 31/10/2023, às 9:9:13
7000659-91.2023.7.00.0000
40001356141 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR